Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-84.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001375-84.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 045.201.181-74 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI - VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

3.
In casu
, o impetrante se qualifica como
“atendente”
(Id. 190915167), anexando ao processo,
situação das declarações de IRPF dos anos de 2020, 2021 e 2022
(Id. 190916676),
carteira de trabalho sem anotação desde 05/2018
(Id. 190916681) e
fatura de energia elétrica classificada como “
residencial/baixa renda”

(Id. 190915195).

4. Logo, não há indícios de que a impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1038846-17.2022.8.11.0002
, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida (id. 191084674).

A autoridade coatora não prestou informações.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 11/03/2024